Tribunal: TJES
Processo: 5009232-44.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009232-44.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATEUS MONTEIRO SILVA

COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 413, § 1º, DO CPP. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por cinco vezes, bem como pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta, deficiência na individualização das condutas e utilização de depoimentos indiretos e provas não judicializadas, requerendo a suspensão da sessão do Tribunal do Júri e, ao final, a concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser conhecido como sucedâneo recursal para impugnação de decisão de pronúncia; e (ii) estabelecer se a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea e elementos mínimos aptos a justificar a submissão do paciente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não deve ser admitido como substitutivo de recurso próprio, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

4. A impetração objetiva rediscutir os fundamentos da decisão de pronúncia, providência que deve ser veiculada, em regra, por meio de recurso em sentido estrito.

5. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

6. O art. 413, § 1º, do CPP impõe ao magistrado limitar a fundamentação da pronúncia à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, de modo a evitar influência indevida sobre o Conselho de Sentença.

7. O juízo de origem individualizou a conduta atribuída ao paciente com base em elementos colhidos durante a instrução processual, especialmente depoimentos testemunhais que apontaram sua participação na troca de tiros investigada.

8. Os depoimentos prestados por testemunhas e agentes de investigação, aliados à análise de filmagens e à identificação do veículo supostamente utilizado pelo paciente, constituem suporte probatório mínimo apto a justificar a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

9. A pronúncia exige juízo de probabilidade quanto à autoria, sendo desnecessária a certeza exigida para eventual condenação.

10. A decisão impugnada observou os limites legais da pronúncia, sem excesso de linguagem ou antecipação indevida de juízo condenatório.

11. Não se verifica constrangimento ilegal manifesto apto a autorizar a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Habeas corpus
não conhecido.

________________

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade. 2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 3. A existência de elementos probatórios mínimos extraídos da instrução processual legitima a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. 4. A pronúncia deve evitar excesso de linguagem e limitar-se ao juízo de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “a” e “c”; CPP, art. 413, § 1º; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, I, III e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009232-44.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 24/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 5001426-26.2025.8.08.0021 (desmembrado da ação penal originária nº 0010879-14.2017.8.08.0021), que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e III e IV, c/c art. 14, II (por cinco vezes), ambos do Código Penal, e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando, em síntese,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta e idônea; e
(ii)
que a decisão não reflete a complexidade da causa nem promove a adequada individualização das condutas atribuídas ao paciente, por ter se baseado em depoimentos indiretos e em provas não judicializadas.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
a submissão do paciente ao Tribunal do Júri nessas condições fere os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, da CF/88).

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/05/2026, às 09:00 horas, até o julgamento de mérito do
writ
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19677534.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19852078, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Então, inicialmente, saúdo com uma boa tarde.

Saúdo o senhor Presidente, o eminente Relator e, em sua pessoa, todos os Desembargadores integrantes desta Câmara, a douta representante do Ministério Público, meus colegas advogados. Os servidores, bem como todos os presentes. e

Hoje, especialmente, agradeço a Michelle e o Sávio, porque parece que aquela obra em Vila Velha, que transformou duas pistas em quatro, ali em Itaparica, que era para adiantar o trânsito, deu efeito contrário, porque agora a gente está demorando mais para chegar. Saí de Guarapari meio dia e, duas horas da tarde, não tinha conseguido chegar aqui ainda, porque ali parece que estão consertando a pista, não sei o que estão fazendo, ou não sei se algo deu errado, se a ideia do engenheiro de tráfego não foi tão boa. Mas consegui chegar e Michelle e Sávio me ajudaram a ficar tranquilo que meus processos estavam lá na lista, porque eu tinha pedido virtualmente.

Delimito que falo em favor do paciente Mateus Monteiro Silva. Mas antes de dizer o que quero, direi o que eu não quero nesse processo. A primeira coisa que não estou pedindo, não estou pedindo a absolvição do Mateus. A segunda coisa, não estou pedindo que a Câmara substitua o conselho de sentença. Não é isso que eu quero. Também não peço que a Câmara reexamine as provas que foram valoradas pelo juiz na sentença de pronúncia que esse Habeas Corpus ataca. Não se trata nem de revaloração da prova. O que se pede aqui é que o paciente, o meu cliente, não seja levado ao Tribunal do Júri com uma decisão de pronúncia que não individualiza adequadamente a conduta desse paciente, não esclarece qual é a correlação entre o fato narrado, os crimes imputados e não demonstra de forma concreta como que se pode, a partir da prova produzida e a partir da acusação feita, e a partir daqueles elementos, chegar-se à imputação de cinco tentativas de homicídio qualificadas e, ainda, da associação para o tráfico de drogas; de novo, associação para o tráfico de drogas no Tribunal do Júri por causa de um crime de homicídio.

Vejam, a questão, portanto, é a legalidade constitucional da pronúncia. A decisão de pronúncia precisa ser sóbria, isso eu entendo. Até quando ela não é sóbria, a defesa vem recorrer falando que tem excesso de linguagem. Entendo que ela precisa ser sóbria, mas essa sobriedade não se confunde com uma fundamentação vazia ou genérica, coletiva. É exatamente esse o ponto do habeas corpus.

O caso é, de fato, muito complexo. Só que a pronúncia é muito genérica, o que contradiz com o fato em si. No meu entendimento, quanto mais complexo o caso, mais densa deve ser a fundamentação, mais criteriosa deve ser a fundamentação.

Segundo a própria impetração, e a gente diz isso de maneira clara na inicial, o caso envolve seis réus com imputações distintas entre eles. Os réus não são todos denunciados pelos mesmos crimes, são crimes diferentes, tudo no mesmo processo. Tem tentativa de homicídio, roubo, tráfico, associação para o tráfico, tudo no mesmo processo. Vejam, os crimes dolosos contra a vida e os crimes conexos são destinados ao Tribunal do Júri, e a motivação seria a suposta rivalidade entre dois grupos. Para contextualizar, esses dois grupos rivais teriam se encontrado e teriam iniciado uma troca de tiros.

Então, as seis pessoas envolvidas foram acusadas de tentativa de homicídio, uns contra os outros. Mas, vejam; se eram dois grupos, será que o meu cliente, se é que ele pertence a algum grupo, tentou matar os do grupo dele também? Porque ele está denunciado por tentar matar os do grupo dele também. A pronúncia não esclarece isso. Essa dúvida que levanto é uma dúvida que tenho ao ler a pronúncia. Não sei do que vou defender o meu cliente no dia do júri; não sei, porque a pronúncia sequer me diz quais são as vítimas e qual foi a conduta dele com relação a cada vítima.

Houve uma troca de tiros, uma vítima civil, que não tinha nada a ver com a situação, que estava passando na rua, foi atingida e imputam tentativa de homicídio qualificada dolosa por motivo fútil contra essa vítima que estava passando. Foi pronunciado quanto a isso. Então, cinco tentativas de homicídio qualificada, além do crime de associação para o tráfico. Aqui está o ponto essencial. Quanto mais complexa a imputação, maior deve ser o dever de individualizar a conduta. A defesa não está dizendo aqui que a pronúncia precisava ser longa; poderia ter sido breve, mas não poderia deixar de responder algumas perguntas mínimas que estruturam a acusação. E aqui, ainda bem que a eminente Procuradora de Justiça não atua lá no 1º grau do júri, porque estou entregando o que eu pergunto ao processo quando vou preparar minha defesa.

Quando eu pego um processo para o plenário do júri, não faço muitos plenários não; minha atuação se dá mais aqui na Câmara Criminal. Mas faço o seguinte quando vou para o plenário, pergunto: qual a conduta concretamente atribuída ao fulano. Quando pergunto isso para essa pronúncia, ela não me responde. Segundo: contra quem o fulano teria atirado ou desferido os golpes? Essa é a segunda pergunta que eu faço. Quem é a vítima? Essa pronúncia também não me responde. Quem é a vítima, concretamente? Depois, como essa conduta se transforma em uma tentativa de homicídio ou no homicídio qualificado? Onde está o dolo? Essa pergunta me responde: qual é o ânimos? A pronúncia também não me responde. Qual é o ânimos? Depois, qual é o elemento mínimo de dolo em relação a cada uma das vítimas? Também não me responde. Como incidem as qualificadoras? Pergunto. Por que é motivo fútil? Por que é recurso que dificultou a defesa da vítima? Por que é emboscada? Tem promessa de recompensa? Houve a paga? Não houve a paga? Essas são perguntas que eu faço e que essa pronúncia não me responde. Quais são os elementos, agora, quando se diz respeito ao crime de associação para o tráfico? Vossa Excelência acabou de, em um processo anterior, absolver, por quê? Eu pergunto: tem elementos de estabilidade demonstrados? Tem elementos de permanência demonstrados? Se não tem, não tem associação para o tráfico. E a estabilidade de permanência é voltada ao tráfico e não a prática de homicídio. Porque aí, pelo menos, haveria que o Ministério Público teria que ter denunciado por um outro crime associativo, não associação para o tráfico. São essas as perguntas que não foram respondidas.

O problema principal, para mim, é que os policiais dizem que puderam identificar que o meu cliente estava presente no local e que teria revidado os tiros do grupo rival. Então, eu me pergunto: a presença no local e o revide, por si só, autorizam a imputação de cinco tentativas de homicídio e associação para o tráfico de drogas? Olha que o policial disse que foi revide. Para mim, está demonstrada uma tese de legítima defesa, que não é objeto da discussão, mas que, por amor a argumentação, eu já lanço.

Mas, além disso, os policiais Gilmar Pereira dos Santos e Amintas Amaral Gonçalves não estavam no local. Então, a partir de quais elementos eles podem dizer que identificaram o paciente no local? Eles falam que tem um vídeo. Eu até pediria para exibir o vídeo aqui; eu pediria, mas hoje tem jogo do Brasil, já é grande o Recurso, então, pedi para evitar. Mas, olha, assisti ao vídeo umas cinco vezes e não consegui identificar ninguém, além de vários borrões. Eu queria ter essa capacidade que os policiais têm de identificar, mas, para mim, parece impossível. Caso Vossa Excelência queiram, o vídeo está nos autos. Eles falam que ele teria chegado ao local de moto e que, da moto, teria revidado os tiros que recebeu. Não aparece isso no vídeo. A defesa enfrenta esse ponto.

Mesmo que se aceite, apenas para argumentar, que o Matheus estivesse presente no local e que tivesse alguma participação no confronto, essa admissão não responderia o ponto central da impetração. Como que a suposta presença em uma motocicleta ou um suposto revide de disparos, sem fundamentação individualizada, permite que esse cidadão seja julgado pelas cinco tentativas e pelo crime de associação para o tráfico? A pronúncia precisa explicar a passagem entre o elemento indiciário e a imputação jurídica. Não basta dizer: houve confronto, Matheus estava lá, logo, Matheus responde por cinco tentativas de homicídio.

Isso me lembra aqueles silogismos que estudamos na aula de Filosofia: Stevie Wonder é cego, o amor é cego, Deus é amor, Stevie Wonder é Deus." Parece verdadeiro, mas não é. Parece lógico, mas não é. Ele poderia estar lá, poderia ter chegado de motocicleta, poderia até ter revidado os tiros, mas não necessariamente ele teria o dolo de tentar matar cinco vítimas; vítimas que, sequer, são nominadas de maneira adequada na pronúncia.

É justamente essa ausência de ponte lógica que, na visão da defesa, torna a pronúncia inválida e faz com que a pronúncia não atinja o
standar
d
probatório exigido pelo artigo 413. Porque o artigo 413, e não é mero formalismo, exige que a pronúncia delimite adequadamente os indícios suficientes de autoria, porque é a partir dessa delimitação que a acusação sustentará em plenário. O promotor está adstrito aos termos da pronúncia no plenário. E é conhecendo o que o promotor sustentará que a defesa se prepara. É a partir de uma pronúncia bem delimitada que os jurados compreendem a acusação e os argumentos da defesa. É a partir disso que se define o campo de atuação da plenitude da defesa. Por isso, a pronúncia não pode ser uma decisão coletiva, de todos os acusados como se eles fossem um bloco indistinto de criminosos, quando cada pessoa traz em si um elemento.

No caso, a própria defesa apontou que a decisão menciona cinco depoimentos, mas não esclarece, com precisão, qual depoimento fala de qual réu e que o juiz não diz, na pronúncia, se o depoimento que ele está citando foi produzido na fase judicial ou na fase policial, porque conhece o artigo 155 do Código de Processo Penal e sabe que o Superior Tribunal de Justiça não aceita a pronúncia fundamentada em depoimento produzido na fase policial.

Prosseguindo, disse que a tese não é de reexame de prova, é de nulidade da pronúncia. Faço o recorte de que a defesa não concorda com o princípio brocado do
in dubio pro societat
e
, mas, nesse caso, nem é dúvida, é ausência de fundamentação adequada, é ausência de individualização, é cerceamento de defesa por falta de possibilidade de saber do que ele vai ser acusado no plenário.

As qualificadoras também são mantidas de forma extremamente genérica. Qual o motivo? Em relação a quem? Em qual conduta? Qual foi a base fática que sustentou
esse motivo? É um exemplo.

Para finalizar, ausência de estabilidade e permanência para submeter um cidadão a julgamento pelo artigo 35 da Lei de Drogas, sendo que os jurados leigos não tem capacidade de aprofundar essa conceituação doutrinária dos crimes associativos.

Por último, respondendo ao parecer do Ministério Público que disse que o Habeas Corpus não seria cabível, a ilegalidade é flagrante; e quando há uma ilegalidade flagrante, atual, sendo que o paciente será em breve submetido a julgamento, com violação expressa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição e ao artigo 413, § 1º, do CPP, a plenitude de defesa permite que vossas excelências conheçam da impetração e deem a ela provimento.

Assim, concluindo, a defesa concorda que o Mateus pode até ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas não pode ser submetido ao Tribunal por meio de uma decisão que não explica concretamente porque ele deve responder por cinco tentativas de homicídio qualificado e associação para o tráfico. O que a defesa deseja é que seja proferida uma pronúncia válida. Então, uma decisão que determine o juízo, que profira uma pronúncia válida é o que atenderia a defesa nesse caso.

Agradeço a atenção de vossas excelências e peço perdão pelo prolongamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 5001426-26.2025.8.08.0021 (desmembrado da ação penal originária nº 0010879-14.2017.8.08.0021), que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e III e IV, c/c art. 14, II (por cinco vezes), ambos do Código Penal, e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando, em síntese,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta e idônea; e
(ii)
que a decisão não reflete a complexidade da causa nem promove a adequada individualização das condutas atribuídas ao paciente, por ter se baseado em depoimentos indiretos e em provas não judicializadas.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
a submissão do paciente ao Tribunal do Júri nessas condições fere os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, da CF/88).

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/05/2026, às 09:00 horas, até o julgamento de mérito do
writ
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19677534.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19852078, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. É imperioso ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...) o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar a r. decisão de pronúncia (id 19652271), de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso em sentido estrito.

Todavia, constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é cabível a concessão da ordem de ofício para sanar o constrangimento imposto ao paciente.

Nessa esteira, a tese de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea e de não individualização das condutas não se mostra flagrante neste momento.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

In casu
, o Magistrado de origem, ao proferir o ato impugnado (id 19652271), consignou expressamente a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente, amparando-se nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Da leitura atenta da decisão de pronúncia, nota-se que o juízo de origem destacou o depoimento da testemunha Gilmar Pereira dos Santos, que individualizou a conduta fática imputada ao paciente, relatando expressamente
“que visualizou os réus Jhon Weny e Mateus revidando os disparos; que o réu Mateus estava em uma moto CB 300, a qual já foi vista com o réu várias vezes”
.

O depoimento do Investigador Amynthas Amaral Gonçalves confirmou que o paciente chegou ao local de moto e que, minutos antes, houve uma troca de tiros entre os grupos rivais. Reforçou, ainda, que o envolvimento do réu foi confirmado através de investigações que incluíram a análise de filmagens do local.

Portanto, a decisão de pronúncia não se baseou em fundamentação vazia, mas sim no reconhecimento de indícios de autoria consubstanciados em testemunhos que presenciaram a dinâmica fática ou participaram da colheita de provas técnicas.

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia se amparou em testemunhos indiretos. Contudo, embora declarações dessa natureza, isoladamente consideradas, não sejam suficientes para embasar um juízo de admissibilidade da acusação, verifica-se, no caso concreto, a existência de outros elementos informativos convergentes, tais como a identificação visual realizada por policiais e o reconhecimento dos veículos supostamente utilizados na empreitada criminosa, circunstâncias que conferem suporte mínimo à submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacífica ao definir que a pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, e não a certeza absoluta necessária para a condenação, senão vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

No presente caso, o Magistrado de primeiro grau observou rigorosamente os ditames do art. 413, § 1º, do CPP, limitando-se a indicar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem apto a influenciar os jurados. Verifica-se, portanto, a existência de substrato fático-probatório suficiente para viabilizar a submissão do paciente ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, não se evidencia, em juízo perfunctório, teratologia ou ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão, de ofício, da medida liminar pretendida.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 08/07/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o eminente Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5009232-44.2026.8.08.0000

PACIENTE:
MATEUS MONTEIRO SILVA

IMPETRANTES:
LUCAS FRANCISCO NETO E OUTROS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
MATEUS MONTEIRO SILVA
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos do processo nº 5001426-26.2025.8.08.0021 (desmembrado da ação penal originária nº 0010879-14.2017.8.08.0021), que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e III e IV, c/c art. 14, II (por cinco vezes), ambos do Código Penal, e no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A parte impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sustentando, em síntese,
(i)
a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta e idônea; e
(ii)
que a decisão não reflete a complexidade da causa nem promove a adequada individualização das condutas atribuídas ao paciente, por ter se baseado em depoimentos indiretos e em provas não judicializadas.

Acrescenta, ainda, que
(iii)
a submissão do paciente ao Tribunal do Júri nessas condições fere os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, alíneas “a” e “c”, da CF/88).

Basicamente diante de tais fatos, requer, liminarmente, a suspensão da sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para o dia 14/05/2026, às 09:00 horas, até o julgamento de mérito do
writ
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19677534.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19852078, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. É imperioso ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“(...
)
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Tribunal da Cidadania, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
(grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
(grifei)

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, em verdade, a parte impetrante pretende questionar a r. decisão de pronúncia (id 19652271), de modo que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso em sentido estrito.

Todavia, constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é cabível a concessão da ordem de ofício para sanar o constrangimento imposto ao paciente.

Nessa esteira, a tese de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação idônea e de não individualização das condutas não se mostra flagrante neste momento.

Sabe-se que a decisão de pronúncia é o momento em que o Magistrado realiza o juízo de admissibilidade para que a acusação seja submetida ao Tribunal do Júri, competente para absolver ou condenar.

Segundo disciplina o parágrafo primeiro do art. 413, do Código de Processo Penal:
“A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Assim, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
) – tornando admissível a acusação – submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
) para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Em suma, é a decisão que demonstra a viabilidade procedimental, consagrada pela existência de justa causa (existência do delito e indícios suficientes de autoria).

Não por outra razão que a fundamentação deve evitar a indevida influência do Magistrado sobre o jurado, sob pena de afetar a imparcialidade do mesmo e, por conseguinte, violar o princípio constitucional da soberania dos vereditos.

In casu
, o Magistrado de origem, ao proferir o ato impugnado (id 19652271), consignou expressamente a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente, amparando-se nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Da leitura atenta da decisão de pronúncia, nota-se que o juízo de origem destacou o depoimento da testemunha Gilmar Pereira dos Santos, que individualizou a conduta fática imputada ao paciente, relatando expressamente
“que visualizou os réus Jhon Weny e Mateus revidando os disparos; que o réu Mateus estava em uma moto CB 300, a qual já foi vista com o réu várias vezes”
.

O depoimento do Investigador Amynthas Amaral Gonçalves confirmou que o paciente chegou ao local de moto e que, minutos antes, houve uma troca de tiros entre os grupos rivais. Reforçou, ainda, que o envolvimento do réu foi confirmado através de investigações que incluíram a análise de filmagens do local.

Portanto, a decisão de pronúncia não se baseou em fundamentação vazia, mas sim no reconhecimento de indícios de autoria consubstanciados em testemunhos que presenciaram a dinâmica fática ou participaram da colheita de provas técnicas.

A defesa sustenta que a decisão de pronúncia se amparou em testemunhos indiretos. Contudo, embora declarações dessa natureza, isoladamente consideradas, não sejam suficientes para embasar um juízo de admissibilidade da acusação, verifica-se, no caso concreto, a existência de outros elementos informativos convergentes, tais como a identificação visual realizada por policiais e o reconhecimento dos veículos supostamente utilizados na empreitada criminosa, circunstâncias que conferem suporte mínimo à submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores pacífica ao definir que a pronúncia exige apenas um juízo de probabilidade, e não a certeza absoluta necessária para a condenação, senão vejamos:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
(grifei)

____________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente a comprovação da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de sua autoria. Na fase processual do iudicium accusationis, eventuais incertezas quanto ao mérito resolvem-se in dubio pro societate, devendo ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida.
Precedentes. 2. Não incide o óbice da Súmula n. 7/STJ nas hipóteses em que a análise da questão suscitada no recurso especial demanda a mera revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão proferido pela Corte a quo. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 1.955.220/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 08.02.2022)
(grifei)

No presente caso, o Magistrado de primeiro grau observou rigorosamente os ditames do art. 413, § 1º, do CPP, limitando-se a indicar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, sem incorrer em excesso de linguagem apto a influenciar os jurados. Verifica-se, portanto, a existência de substrato fático-probatório suficiente para viabilizar a submissão do paciente ao crivo do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, não se evidencia, em juízo perfunctório, teratologia ou ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão, de ofício, da medida liminar pretendida.

Por esses fundamentos, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
não conheço
do
Habeas Corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

APÓS PRUFUNDA REANÁLISE DOS AUTOS ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONHECER DO RECURSO, HAJA VISTA
que o presente
writ
está sendo manejado em detrimento do recurso em sentido estrito.